Tribunal: CARF
Processo: 10730.722655/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722655/2017-06
RESOLUÇÃO
1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS, bem como
IRRF relativamente aos anos-calendários de 2012 e 2013, com imposição de multa de ofício de
Fl. 25078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
2
150%, lavrados contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por
entender a D. Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável.
As acusações possuem algumas situações diferentes, que foram assim consolidadas
pela DRJ:

1- Omissão de receitas de obras por administração. O valor apurado integrou as
bases de cálculo do IRPJ, de CSLL, de PIS e de Cofins. A multa de ofício foi
qualificada;
2- Omissão de receitas da atividade disfarçadas de "adiantamentos". O valor
apurado integrou as bases de cálculo do IRPJ e de CSLL. A multa de ofício foi
qualificada;
3- Omissão de receitas decorrentes de créditos em contas de depósito ou de
investimento com origens não comprovadas. O valor apurado integrou as bases
de cálculo do IRPJ, de CSLL, de PIS e de Cofins. A multa de ofício aplicada ora foi
qualificada, ora não, conforme detalhado no TVF;
4- Omissão de receitas caracterizada por suprimento de caixa por sócios e
administradores. O valor apurado foi objeto de lançamentos de IRPJ e de CSLL. A
multa de ofício correspondente foi qualificada;
5- Omissão de receitas não operacionais decorrentes de transferências gratuitas
das SCPs para o Caixa da Soter. O valor apurado foi objeto de lançamento de
IRPJ e de CSLL. Tal montante foi acrescido diretamente à base de cálculo
arbitrada (ou seja, sem aplicação do coeficiente de arbitramento). A multa de
ofício correspondente foi qualificada;
6- Omissão de receitas não operacionais decorrentes do recebimento de lucros
distribuídos em excesso pelas SCPs DOM, FCO, FRI, LID, LNL e ZEF. O valor
apurado foi objeto de lançamento de IRPJ e de CSLL. Tal montante foi acrescido
diretamente à base de cálculo arbitrada (ou seja, sem aplicação do coeficiente
de arbitramento) A multa de ofício correspondente foi qualificada;
7- Pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado. Esta infração gerou
lançamento de IRRF. A multa de ofício foi qualificada;

Ademais, em decorrência da alteração da forma de tributação foram calculados IRPJ
e CSLL sobre as receitas escrituradas abaixo:
- Receitas de obras por empreitada, compondo a base de cálculo arbitrada. Estes
valores foram considerados também nos lançamentos de Cofins e de PIS no regime cumulativo em
virtude do lucro arbitrado. Multa aplicada de 75%;
Fl. 25079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
3
- Ganhos de capital calculados a partir da conta 4.01.03.01.0001 (Venda de
Imobilizado), acrescidos diretamente à base de cálculo arbitrada (ou seja, sem aplicação do
coeficiente de arbitramento). A multa aplicada foi de 75%;
- Receitas de Juros Selic da conta 4.01.02.01.0002, acrescidos diretamente à base de
cálculo arbitrada (ou seja, sem aplicação do coeficiente de arbitramento). Multa aplicada de 75%;
- Valores referentes a receitas eventuais da conta 4.01.02.04.0001, acrescidos
diretamente à base de cálculo arbitrada (ou seja, sem aplicação do coeficiente de arbitramento).
Aplicada a multa de 75%.

Foram deduzidos na apuração dos tributos os valores retidos na fonte.
Os Srs. Fernando Policarpo de Oliveira e Nelson Policarpo de Oliveira foram
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário constituído em função do disposto no art.
135 do Código Tributário Nacional (CTN):

Fl. 25080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
4

Em paralelo, houve a instauração de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP,
cujos autos estão apensos ao presente processo.

Pois bem, contra as autuações tanto o contribuinte como os responsáveis solidários
apresentaram Impugnações, em síntese, alegando:

1 – Impugnação da Soter (empresa autuada), alegando que:
- é nula a intimação que deu ciência à empresa autuada quanto aos lançamentos,
porque foi feita mediante entrega, pessoalmente, a pessoa natural sem poderes para representar
o contribuinte;
-os créditos relativos ao ano de 2012 foram atingidos pela decadência, estando
extintos;
- no mérito, o arbitramento teria sido indevido, ensejando violação ao art. 142 do
CTN, já que a base de cálculo eleita está equivocada;
- a exigência de IRRF é indevida, a uma porque é ilegal, a duas porque não houve
pagamento a beneficiário não identificado;
- pede o afastamento da multa qualificada.

2 - Impugnação do Sr. Nelson Policarpo de Oliveira, alegando:
- nulidade dos lançamentos, seja por motivação para a imputação da
responsabilidade, seja porque a responsabilidade prevista pelo art. 135 do CTN só pode ser
imputada como responsabilidade por substituição ao contribuinte e não por solidariedade;
- o lançamento de IRRF não comporta responsabilidade solidária, por ser exclusivo
da fonte pagadora;
- decadência em relação ao ano de 2012
Fl. 25081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
5
- no mérito, alega que não foram observados os requisitos para a imposição da
responsabilidade solidária, não tendo havido individualização da conduta, e tendo a atribuição se
dado exclusivamente em razão do cargo ocupado pelo agente. Além disso, a própria exigência é
indevida, porque o arbitramento não se justifica, ou porque não houve omissões de receitas, bem
como sendo ilegal a exigência de IRRF e não tendo havido pagamento a beneficiário não
identificado;
- pede, por fim, o afastamento da multa qualificada.

3 - Impugnação do Sr. Fernando Policarpo de Oliveira, alegando os mesmos
argumentos veiculados na impugnação do Sr. Nelson.

Em primeira instância, foi proferido o v. Acórdão 11-61.205 pela C. 4a Turma da
DRJ/REC julgando parcialmente procedentes as Impugnações, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013 DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Na ausência de pagamento, ainda que parcial do tributo devido, ou quando
demonstrada a prática dolosa, a contagem do prazo decadencial segue a regra
estabelecida no referido art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA.
O tributo retido na fonte não caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN, vez que não há qualquer
ação por parte do sujeito passivo, com os recolhimentos sendo efetuados por
terceiros na forma de antecipação do devido.
CIÊNCIA PESSOAL DO LANÇAMENTO. RECUSA DE RECEBIMENTO.
Considera-se que o sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do lançamento
quando seu mandatário ou preposto se recusar a assinar o recebimento e a
autoridade fiscal lavrar termo de constatação da recusa por si assinado e por
testemunhas.
CIÊNCIA PESSOAL. PREPOSTO.
O engenheiro-chefe de obra de empreendimento de sociedade em conta de
participação da qual o sujeito passivo é sócio ostensivo é considerado seu
preposto para fins de intimação.
ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAR
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA OU DETERMINAR O LUCRO REAL.
Fl. 25082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
6
O arbitramento do lucro é devido quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira ou para determinar o lucro real.
ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CONTABILIDADE. AUSÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO LEGAL.
Não está prevista na legislação tributária condição de prévia intimação para que o
contribuinte corrija sua contabilidade quando verificado que esta não se presta
para identificar sua movimentação financeira ou para determinar o lucro real.
SUPRIMENTO DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. EFETIVIDADE DE ENTREGA E
ORIGEM DE RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de registros contábeis de recursos de caixa fornecidos à empresa por
diretores/sócios, cuja efetividade da entrega e a origem dos recursos não
restaram comprovadas, resta caracterizado que tais lançamentos serviram para
ocultar o auferimento de receitas não contabilizadas. Tal situação subsume-se na
presunção legal de omissão de receitas estabelecida no art. 282 do RIR/99, que
trata de suprimento de caixa. Esta não estabelece como condição prévia a
recomposição do Caixa para, somente após a verificação de ocorrência de saldo
credor, ser possível o lançamento por omissão de receita.
RATEIO DE DESPESAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES.
REEMBOLSO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Para que os valores movimentados em razão de rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis, e que os valores reembolsados à empresa que concentrou o controle
dos gastos administrativos não seja considerado como receita tributável, exige-se
que: (i) correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e pagas; (ii) sejam calculados com base em critérios de
rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; (iii) correspondam ao efetivo gasto
de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; (iv) a empresa
centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe
cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar;
e (v) seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas.
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO GRATUITO E DEFINITIVO. DOAÇÃO. RECEITA NÃO
OPERACIONAL TRIBUTÁVEL.
A transferência a título gratuito e em caráter definitivo para o sócio ostensivo de
valores recebidos pelas SCPs de seus clientes representa doação, que possui
natureza de receita não operacional passível de tributação.
Fl. 25083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
7
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Consideram-se receitas omitidas os depósitos/créditos bancários cujas origens
não restaram comprovadas pelo contribuinte após devidamente intimado para
tanto.
OMISSÃO DE RECEITAS DISFARÇADAS DE ADIANTAMENTOS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se como matéria não impugnada aquela que não tenha sido
expressamente contestada.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM
APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPARABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa
não possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido. Uma vez que o critério de contabilização comercial é o regime
de competência e seu lucro presumido foi apurado com base no regime de caixa,
estamos diante de critérios distintos, alternativos, não simultâneos, não passíveis
de serem comparados para o fim de avaliação do lucro a ser distribuído com
isenção.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DOLO.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi imputada,
devida a qualificação da multa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício que compõe o
crédito tributário quando este se torna definitivo, ou seja, em fase de cobrança.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária dos sócios-
gerentes em função do disposto no art. 135 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2012, 2013 DECADÊNCIA. IRRF DECORRENTE DE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Uma vez que se trata de tributo constituído exclusivamente por lançamento de
ofício, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo
decadencial.
CIÊNCIA PESSOAL DO LANÇAMENTO. RECUSA DE RECEBIMENTO.
Fl. 25084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
8
Considera-se que o sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do lançamento
quando seu mandatário ou preposto se recusar a assinar o recebimento e a
autoridade fiscal lavrar termo de constatação da recusa por si assinado e por
testemunhas.
CIÊNCIA PESSOAL. PREPOSTO.
O engenheiro-chefe de obra de empreendimento de sociedade em conta de
participação da qual o sujeito passivo é sócio ostensivo é considerado seu
preposto para fins de intimação.
PAGAMENTOS SEM CAUSA E A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Lançamento a crédito de conta Caixa, sem que o contribuinte consiga comprovar
a motivação deste, representa pagamento sem causa e a beneficiário não
identificado, ensejando a incidência do IRRF.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DOLO.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi imputada,
devida a qualificação da multa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício que compõe o
crédito tributário quando este se torna definitivo, ou seja, em fase de cobrança.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária dos sócios-
gerentes em função do disposto no art. 135 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012, 2013 LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2012, 2013 LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de Cofins, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
CONTRIBUIÇÃO RETIDA. DEDUÇÃO NO MÊS DE APURAÇÃO.
EXCEDENTE PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INICIATIVA DO
CONTRIBUINTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem ser deduzidos dos valores a pagar das respectivas Contribuições no mês de
Fl. 25085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
9
apuração. Eventual excedente não pode ser deduzido por iniciativa do
contribuinte ou de ofício nos meses subsequentes, mas poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB
mediante a apresentação de pedido de restituição ou declaração de
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de PIS, no que couber, as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
CONTRIBUIÇÃO RETIDA. DEDUÇÃO NO MÊS DE APURAÇÃO. EXCEDENTE PASSÍVEL
DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INICIATIVA DO CONTRIBUINTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem ser deduzidos dos valores a pagar das respectivas Contribuições no mês de
apuração. Eventual excedente não pode ser deduzido por iniciativa do
contribuinte ou de ofício nos meses subsequentes, mas poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB
mediante a apresentação de pedido de restituição ou declaração de
compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese, entendeu por bem:

• Rejeitar a preliminar de nulidade da intimação para a ciência dos lançamentos;
• Rejeitar a preliminar de decadência;
• Manter integralmente o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS lançados, bem assim os
juros de mora e a qualificação da multa na forma como efetuada nos autos de infração, exceção
feita à infração relativa à omissão de receitas não operacionais decorrentes de recebimento de
lucros distribuídos em excesso pelas SCPs, nos lançamentos de IRPJ e de CSLL, cuja multa aplicada
deve ser reduzida ao percentual de 75%;
• Manter integralmente o lançamento do IRRF, bem assim os juros de mora e a
qualificação da multa na forma como efetuada nos autos de infração;
• Manter a responsabilização solidária dos Srs. Fernando Policarpo de Oliveira e
Nelson Policarpo de Oliveira.
Fl. 25086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
10
O contribuinte e os responsáveis interpuseram Recursos Voluntários basicamente
reiterando e reproduzindo os argumentos deduzidos na defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora

O Recurso Voluntário do contribuinte é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Assim, conheço-o.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Analisado o caso, a conclusão foi a de que, para a discussão da nulidade do
arbitramento, são necessários alguns esclarecimentos de fato. Adicionalmente, quanto ao mérito,
caso a discussão da nulidade seja ultrapassada, também são necessários alguns esclarecimentos
de fato. A seguir, são apresentados os pontos a serem elucidados.
Diligência quanto ao arbitramento
No Recurso Voluntário, é alegado que teria sido apresentada planilha esclarecendo,
documento por documento, todas as divergências de saldo entre a contabilidade da conta Bancos
e os Extratos Bancários. Entendo que seria necessária manifestação da unidade de origem quanto
à cada linha da planilha, com referência aos respectivos documentos apresentados e manifestação
específica, esclarecendo a razão da aceitação, ou não aceitação, de cada motivo alegado para a
divergência identificada.
Também é alegado que o saldo credor na conta bancos seria decorrente de
empréstimos das SCP e que, ao invés de registrar o passivo, teria deixado a conta bancos credora.
Entendo que, para verificação da veracidade dessa alegação, seria necessário que a recorrente
demonstrasse o valor de cada empréstimo e apresentasse, à unidade de origem, na escrituração
Fl. 25087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
11
da SCP correlata o registro do correspondente ativo (empréstimo a receber), com compatibilidade
em data e valor.

Diligência quanto à Omissão de receita por administração
A fiscalização verificou que, por contrato, a recorrente fazia jus a um percentual do
custo da obra, por administração e que não teria havido reconhecimento de receita nesse valor. A
recorrente alega tratar-se de reembolso de despesa. Entendo que, para comprovação desse
reembolso, seja necessário que a recorrente prove o registro da despesa na SCP correspondente,
em datas e valores compatíveis.

Diligência quanto à Omissão de Receitas por Depósitos Bancários
A ora recorrente foi intimada a comprovar a origem e a causa de depósitos
bancários. A fiscalização aceitou algumas comprovações e especificou o motivo da não aceitação
de outros, lançando alguns depósitos com multa qualificada. A recorrente alega que a maioria dos
recebimentos seria referente a vendas de imóveis e que essa venda não teria ocorrido em
dinheiro, mas via TED. Entendo necessário que, para cada pagamento alegadamente recebido via
TED, seja necessária a apresentação do contrato de compra e venda do imóvel e o correspondente
TED, com identificação do comprador e os correspondentes esclarecimentos do comprador
(quanto ao valor total da compra e a forma de pagamento).
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência à
unidade de origem, elucidação das seguintes questões de fato.
(a) Com relação à planilha relativa a divergências de saldo entre a contabilidade da
conta Bancos e os Extratos Bancários, analisar cada linha e os respectivos documentos
apresentados e manifestação específica, esclarecendo a razão da aceitação, ou não aceitação, de
cada motivo alegado para a divergência identificada.
(b) Com relação à alegação de que o saldo credor na conta Bancos seria decorrente
de empréstimos tomados de SCP, intimar a recorrente, para demonstração do valor de cada
empréstimo alegadamente concedido à SCP, apresentando, na escrituração da SCP correlata, o
registro do correspondente ativo (empréstimo a receber), com compatibilidade em data e valor.
(c) Com relação à omissão de receita por administração de obra, para verificação da
alegação de recuperação de despesas, intimar a recorrente para que prove o registro da despesa
na SCP correspondente, em datas e valores compatíveis.
(d) Com relação à omissão de Receitas por Depósitos Bancários de origem não
comprovada, para cada venda e imóvel alegadamente recebida via TED, intimar a recorrente para
apresentar o contrato de compra e venda do imóvel e o correspondente TED, com identificação do
Fl. 25088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.103 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722655/2017-06
12
comprador e intimar o comprador, para esclarecer o valor total da compra e a forma de
pagamento.
(e) Com as informações acima levantadas, elaborar relatório conclusivo quanto aos
fatos e valores apurados.
(f) Dar ciência à recorrente do resultado da diligência com abertura de prazo de
trinta dias para manifestação exclusivamente quanto aos fatos apurados na diligência, com
posterior retorno a este colegiado, para prosseguimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 25089
DF CARF MF
Original